Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703909-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais proposta por AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA e outro, deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar que a parte ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS disponibilize um carro reserva, de mesmo padrão do carro do requerente, até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.” Em suas razões recursais (ID 68515163), a seguradora ré afirma que “resta impossibilitada de concluir os reparos no veículo segurado por razões alheias à sua vontade e, portanto, não há que se falar em concessão de carro reserva até conclusão da demanda, vez que, no momento, referido reparo se faz impossível diante da ausência de peças no mercado.” Diz que “não presta o serviço de reparação de automóveis, mas sim garante o reembolso das despesas para o conserto do veículo segurado”, de modo que “se houve problema com peças ou atraso por parte da Montadora, a Cia. não tem qualquer responsabilidade, até porque sua obrigação foi realizada tempestivamente, qual seja, autorizar os reparos em todos os itens danificados no veículo.” Argumenta que “autorizou/liberou carro reserva pelo exato período contratado na Apólice de Seguro, razão pela qual já cumpriu integralmente com sua obrigação nos termos da Apólice contratada.” No mais, sustenta que a multa foi estabelecida pelo d. Juízo “a quo” “em valor maior que o do próprio orçamento de reparos do veículo quando esta somente não concluiu os reparos por um fato estranho/alheio à sua vontade (falta de peças no mercado), trata-se de um absurdo e irremediável prejuízo, o que não se pode admitir.” Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela declaração de “nulidade da decisão que determinou que a Seguradora disponibilize um carro reserva, similar ao carro da Autora/Agravada, até conclusão da demanda, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, ou, ainda, pela redução das astreintes fixadas. Preparo recolhido (ID 68515183). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, a seguradora agravante se insurge contra a determinação de fornecimento de carro reserva “até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro”, sob o argumento, em síntese, de que a responsabilidade pela falta de peças e, consequentemente, pelo atraso no reparo do veículo é da fabricante, de modo que a seguradora recorrente, que agiu conforme suas obrigações contratuais, não pode ser responsabilizada por situação que foge ao seu controle. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais e materiais, e pedido de tutela de urgência, ajuizado por AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA e MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GRUPO SAGA FUNILARIA E PINTURA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. Narram as autoras que o marido da primeira requerente, utilizando o carro objeto da lide, envolveu-se em acidente automobilístico, tendo sido atingido frontalmente por um motoqueiro que vinha em sua direção, ocasionando diversos danos ao veículo. Foi acionada a seguradora para o reparo do veículo e este encaminhado à oficina em 02/10/2024. Porém, em 08/11/2024, o consultor da oficina informou que as peças ainda estavam em falta, não havendo previsão para sua fabricação, ainda que o veículo seja modelo 2020. Diante disso, o veículo encontra-se há 3 meses parado na oficina, sem previsão de liberação. Narra que a família da requerente está sofrendo em razão da ausência do veículo, tendo em vista que dele necessitam para o transporte para o trabalho e inclusive das crianças, especialmente para a realização das terapias do mais novo, que é portador de Síndrome de Down. Requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que “as requeridas sejam condenadas a entregar o referido veículo imediatamente no prazo máximo de 5 dias corridos ou em prazo estipulado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária fixada por Vossa Excelência, a contar do 30o dia do veículo parado na oficina, tendo em vista que este é o prazo máximo que o veículo deveria ter sido entregue, pois a fabricante não poderia ter deixado faltar em estoque as peças de substituição, e não sendo possível que haja indenização integral do valor da FIPE do veículo”. Adicionalmente, requereu liminarmente “que seja concedido à requerente o direito ao uso de carro reserva até que o veículo seja entregue ou que seja integralmente indenizada, o que acontecer primeiro, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência”. No mérito, solicitaram sejam as requeridas condenadas a entregar o referido veículo e, subsidiariamente, não sendo possível, que haja indenização integral do valor do veículo com a tabela FIPE vigente à época do acidente no valor de R$ 87.937,00 (oitenta e sete mil novecentos e trinta e sete reais). Requereu também a condenação das rés pelos danos morais no importe de R$ 7.000,00. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os documentos acostados na inicial comprovam a relação jurídica entre a parte autora e as rés, bem como que o acionamento do seguro (ID 223101397) e a falta das peças necessárias para o reparo do veículo (ID 223101404), demonstrando a probabilidade do direito. Verifico também haver perigo de dano e urgência, considerando que a autora se encontra privada do automóvel há cerca de 3 meses, sem previsão de sua restituição, o que prejudica sua família quanto à execução de seus ofícios e das necessidades dos menores sob sua tutela. Em adição, as autoras comprovaram ter solicitado administrativamente o fornecimento de carro reserva à seguradora, o que foi negado, sob a alegação de que a falta de peças seria de responsabilidade da montadora (ID 223101403). Todavia, tanto a seguradora, quanto a montadora e a oficina responsável pela execução do reparo são solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo autor, considerando que compõem a cadeia de fornecimento. Assim sendo, não se pode afastar a responsabilidade da seguradora para que forneça carro reserva diante da alegação de que a responsabilidade pela falta de peças seria da montadora. Nesse sentido a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDAE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA, SEGURADORA E OFICINA. DISPONIBLIZAÇÃO CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. ASTREINTE EXESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.Segundo as disposições do Código de Defesa do consumidor, tanto a seguradora, quanto a montadora e a oficina responsável pela execução do reparo, são solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo autor, uma vez que todas elas compõem a cadeia de prestação do serviço defeituoso, do qual resulta a excessiva demora na conclusão do reparo no automóvel (art. 7o, Código de Defesa do Consumidor). 2. Diante das disposições legais que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço, eventual controvérsia sobre qual dos fornecedores seria o responsável pela demora na entrega das peças necessárias ao conserto do automóvel, não afasta a responsabilidade da ora Agravante perante o consumidor, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado, a fim de justificar a concessão da tutela antecipada na origem. 3. A doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que as astreintes têm natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa ao credor. Portanto, sendo pacífico o entendimento em relação à sua finalidade e aplicabilidade, deve-se ponderar acerca da quantia a ser fixada, de modo que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 4. No caso, embora a recorrente questione o limite fixado a título de astreintes, por este ultrapassar o orçamento relativo aos reparos necessários ao veículo segurado, deve-se pontuar que tal fixação não deve corresponder ao preço do conserto do automóvel, mas sim ao custo que requerente/agravado poderia ter com o aluguel de um veículo para uso enquanto o de sua propriedade é reparado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Relatora: Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726263-90.2022.8.07.0000 - 02/09/2022) Lado outro, o pedido liminar de entrega do veículo de imediato, porém, não se mostra a solução mais útil, tendo em vista a noticiada dificuldade de obtenção de peças e necessidade de testagem da segurança do automóvel. Ou seja, eventual deferimento do referido pedido possivelmente não atenderia à necessidade urgente da autora e apenas ensejaria multas por uma obrigação que as rés demonstram não poder cumprir no momento. Diante disso, o fornecimento do carro reserva pela seguradora, conforme previsão inclusive contida na apólice (ID 223099888), se mostra a medida mais adequada em sede de liminar. Registro, ainda, que a medida pretendida não é irreversível, pois, caso seja evidenciada a correição da negativa realizada pela seguradora, eventuais diárias pelo uso do automóvel reserva poderão ser cobradas pela via adequada. Desse modo, impõe-se a concessão da tutela provisória para determinar que a requerida forneça o carro reserva à autora enquanto não puder ser reparado e devolvido seu automóvel. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS disponibilize um carro reserva, de mesmo padrão do carro do requerente, até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para ajustar os pedidos “b” e “c”, a fim de esclarecer se pretende a devolução do veículo com os devidos reparos. Prazo de 5 dias. Intimem-se.” Com efeito, é incontroversa a responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na atividade de colocação do produto/serviço no mercado de consumo (art. 7o do Código de Defesa do Consumidor) - de modo que a seguradora é solidariamente responsável, juntamente com a concessionária e com a fabricante, pela falha na prestação do serviço. Contudo, a extensão da responsabilidade deve ser avaliada conforme o grau de envolvimento e a capacidade de controle sobre a falha por parte de cada um dos agentes. Nesse sentido, já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.” (REsp n. 1.155.730/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011, DJe de 9/9/2011) A par disso, a responsabilidade da seguradora está restrita aos termos do contrato e ao alcance de sua atividade, que consiste em autorizar e arcar com o conserto do automóvel e, desde que o titular da apólice tenha optado pelo serviço, de fornecer veículo reserva, pelo período estabelecido por ocasião da contratação do seguro. Ou seja, a seguradora não tem controle sobre o fornecimento das peças necessárias ao reparo do veículo, o que, em princípio, seria de responsabilidade da fabricante. In casu, tendo em vista que os elementos até então coligidos aos autos são no sentido de que a seguradora agravante cumpriu regularmente seu encargo contratual sem qualquer resistência ou atraso, a responsabilização exclusiva da companhia de seguro, conforme determinado na decisão liminar, configura, a priori, extensão indevida de sua obrigação contratual – considerando, sobretudo, a ingerência sobre o processo de reparação do veículo. A propósito, sobre o tema e com a mesma compreensão, reproduzo as considerações bem ponderadas em acórdão de relatoria da eminente Magistrada Dra MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, in verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. SINISTRO. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DE REPARO. AUSÊNCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do não fornecimento de carro reserva previsto na apólice. Sustenta o autor que a seguradora deve ser responsabilizada pela demora excessiva no conserto do veículo, sendo devidos os danos materiais decorrentes dos gastos com utilização de transporte por aplicativo e aluguel de veículo, além de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. A relação entre as partes regula-se pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma. IV. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse sentido: “Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles.” (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 09/09/2011). V. Como se sabe, o sistema civilista pátrio adotou, como regra, a Teoria da Causalidade Direta e Imediata, segundo a qual só há uma relação de causalidade entre fato e dano quando o ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, de forma direta e imediata, levando em consideração o curso natural das coisas. Neste caso, o fato causador da demora para conserto do veículo foi a inexistência de peça de reposição no mercado, pelo qual a única responsável é a fabricante. Isso porque a ela incumbe a fabricação e disponibilização de peças de reposição, enquanto perdurar a fabricação do bem ou por tempo razoável, nos termos do art. 32 do CDC. VI. A seguradora, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que não participa da cadeia construtiva da peça e nem são responsáveis por sua comercialização e distribuição no mercado. Ademais, em nada contribuiu para o atraso vivenciado pelo autor, porque autorizou o reparo dentro do prazo contratual e manteve o autor razoavelmente informado do andamento do processo de reparo. VII. Não é demais ressaltar ser notório o contexto de dificuldade de reposição de peças automotivas após a pandemia de COVID-19, cuja produção até hoje não se normalizou. Desde a data do sinistro até a data em que a situação foi definitivamente resolvida transcorreram aproximadamente pouco mais de 4(quatro) meses, prazo que não pode ser entendido como desproporcional no caso, notadamente em face da seguradora. VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. IX. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9099/95). X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95” (Acórdão 1756367, 0712928-19.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.) Impõe-se destacar, ainda, o princípio da utilidade das decisões, o qual pressupõe a avaliação dos resultados práticos do decisum no contexto fático e normativo em que será aplicado. Nesse aspecto, a decisão deve ser voltada à resolução da celeuma instaurada nos autos. No caso, contudo, a imposição da medida liminar exclusivamente à seguradora ré acaba por não ser tão útil quanto se pretende. Isso porque, se o atraso no conserto do automóvel sinistrado decorre da ausência de peças, e atento à solidariedade prevista no CDC, é de se esperar que a fabricante e a concessionária, participantes da produção e comercialização das peças, também fossem inseridas no decreto liminar, a fim de prestigiar o atendimento à necessidade da consumidora de ter seu veículo reparado dentro de um prazo razoável. Todavia, não foi essa a solução adotada pelo d. Juízo de origem. Assim, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, os elementos dos autos evidenciam os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela seguradora agravante, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que poderá advir à empresa recorrente caso seja compelida a cumprir a ordem exarada no decisório hostilizado. Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator